Tribunal: TJMT
Processo: 0007535-34.2013.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007535-34.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NILO BEVILACQUA JUNIOR - CPF: 173.123.531-34 (APELADO), THAIS DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 111.253.116-57 (ADVOGADO), MARIA ANTONIA ROCHA BEVILACQUA - CPF: 044.296.168-50 (APELADO), LIMA & FILHOS LTDA - ME - CNPJ: 03.144.656/0001-76 (APELANTE), JOICE LUIZ TAMEIROS - CPF: 323.853.528-50 (ADVOGADO), MAURICIO ANTONIO DA SILVA FILHO - CPF: 011.932.911-51 (ADVOGADO), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO), DORIVALDO CARDOSO - CPF: 019.354.021-53 (ADVOGADO), SILVESTRE COSTA LIMA - CPF: 041.126.281-53 (APELANTE), Espolio de Arino Vidal Satler (APELANTE), VIDAL CHAGAS DO CARMO - CPF: 213.176.741-20 (ADVOGADO), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (APELANTE), ELIEL LIMA SATLER - CPF: 568.086.741-91 (APELANTE), Espolio de Sebastiao Joaquim de Lima (APELANTE), LARA LIMA SATLER - CPF: 802.668.511-34 (APELANTE), SANDRA LIMA SATLER - CPF: 547.908.831-91 (APELANTE), ELIA DA COSTA LIMA SATLER - CPF: 617.247.341-72 (APELANTE), SINVAL DA COSTA LIMA - CPF: 103.375.801-97 (APELANTE), SAULO COSTA LIMA - CPF: 068.983.601-59 (APELANTE), HELMA DA COSTA SILVA - CPF: 018.547.651-16 (APELANTE), CLEIDE FARIA DA SILVA LIMA - CPF: 549.918.031-87 (APELANTE), SEBASTIAO JOAQUIM DE LIMA NETO - CPF: 495.634.081-87 (APELANTE), ESPÓLIO DE ARINO VIDAL SATLER (APELANTE), ESPÓLIO DE SEBASTIÃO JOAQUIM DE LIMA (APELANTE), SILVESTRE COSTA LIMA - CPF: 041.126.281-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEL LIMA SATLER - CPF: 568.086.741-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LARA LIMA SATLER - CPF: 802.668.511-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA LIMA SATLER - CPF: 547.908.831-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIA DA COSTA LIMA SATLER - CPF: 617.247.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SINVAL DA COSTA LIMA - CPF: 103.375.801-97 (TERCEIRO INTERESSADO), SAULO COSTA LIMA - CPF: 068.983.601-59 (TERCEIRO INTERESSADO), HELMA DA COSTA SILVA - CPF: 018.547.651-16 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDE FARIA DA SILVA LIMA - CPF: 549.918.031-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO JOAQUIM DE LIMA NETO - CPF: 495.634.081-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LIMA & FILHOS LTDA - ME - CNPJ: 03.144.656/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), DONEIDE FERREIRA LIMA MARINHO - CPF: 632.366.641-34 (APELANTE), BRUNO DA COSTA LIMA - CPF: 717.505.091-72 (APELANTE), JOELMA FERREIRA LIMA - CPF: 833.255.221-49 (APELANTE), ESPÓLIO DE SEBASTIÃO JOAQUIM DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON DE LIMA - CPF: 396.090.811-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
– VALOR DEPOSITADO DE FORMA PARCIAL – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA TESE FIRMADA NO RECURSO ESPECIAL DE N.º 1.108.058/DF, ANALISADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – AÇÃO IMPROCEDENTE.

1.
Da análise de todo o processado, restou claramente evidenciado que, ao julgar procedente a presente demanda, o Juiz sentenciante contrariou a tese firmada no Recurso Especial de n.º 1.108.058/DF, analisado sob a sistemática dos recursos repetitivos, uma vez que os depósitos não poderiam ser efetuados de forma parcial, mas, sim deveriam ter sido feitos integralmente, conforme os valores descritos na Escritura Pública de Compra e Venda (id. 94854563 – págs. 16 a 20).

2.
Tanto é assim que, em sua petição inicial o autor, ora apelado, classifica os sócios e suas cotas, omitindo o percentual de 21,30% (vinte e um, vírgula trinta por cento), o que caracterizou claramente que os valores não foram depositados integralmente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
SINVAL DA COSTA LIMA e OUTROS
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento de n.º 7535-34.2013.8.11.0004, ajuizada por
NILO BEVILÁCQUA JÚNIOR
em face de
LIMA & FILHOS LTDA., representada por seu sócio majoritário e gerente SILVESTRE COSTA LIMA, ESPÓLIO DE ARINO VIDAL SATLER, representada por ANA MONÇÃO OLIVEIRA E HERDEIROS, ESPÓLIO DE SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA, representada por ANA MONÇÃO OLIVEIRA E HERDEIROS
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i) declarar quitada a obrigação de pagar quantia certa que o requerente Nilo Bevilácqua Júnior assumiu ao adquirir da empresa Lima & Filhos Ltda os imóveis constantes na exordial;

ii) deferir a participação no feito daqueles que se manifestaram às fls. 124 e seguintes, os quais figurarão como assistentes;

iii) oficiar à Conta Única para vincular, nestes autos, os valores depositados à fl. 61; e

iv) intimar as partes para se manifestarem acerca das provas que pretendem produzir, no intuito de impulsionar o feito a sua segunda fase, a qual ocorrerá pelo procedimento comum, para que se decida quem é o credor dos valores depositados (art. 548, III, do CPC).

Em suas razões recursais (id. 94854570), os requeridos, ora apelantes, narram que a ação foi ajuizada por NILO BEVILACQUA JÚNIOR, após ter adquirido o imóvel pertencente à pessoa jurídica LIMA & FILHOS, há muitos anos desativada, e, em conflito judicial para a readequação de suas cotas.

Dizem que, além desta demanda, tramitam apensadas os autos da Ação de Nulidade de Negócio Jurídico de n.º 1253-77.2013.8.11.0004 (ação principal) e da Ação de Manutenção de Posse de n.º 6717.82.2013.8.11.0004, as quais, novamente, devem ser apensadas em função do julgamento dos recursos interpostos.

Expõem que a empresa familiar se viu envolvida em um imbróglio após sucessivas mortes dos seus sócios. Primeiro, a morte prematura de
NEULE DE LIMA
antes da integralização das cotas à empresa, posteriormente o falecimento do patriarca da família que seria o titular das cotas devolvidas, e, ainda, em razão de outras transações que culminaram com a inscrição de cotas, indevidamente, em nome de NELSON DE LIMA (irmão do falecido).

Asseveram que toda a família concordou em ajuizar ação para reaver as cotas inscritas em nome de
NEULE DE LIMA
para os herdeiros do
ESPÓLIO DE
SEBASTIÃO JOAQUIM DE LIMA, e, por este motivo, foi ajuizado os autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico de n.º 4190-36.2008.8.11.0004 – Código de n.º 80.834,

ajuizada pelos ESPÓLIOS DE SEBASTIÃO JOAQUIM DE LIMA E DE EVANGELINA FRANCO DE LIMA, representados pelo inventariante SINVAL DA COSTA LIMA, em face do ESPÓLIO DE NEULE DE LIMA, representado por ISIS FERREIRA SANTANA LIMA.

Ponderam que a devolução das cotas, inscritas em nome de NEULE DE LIMA, foi postergada para quando o processo fosse finalizado, uma vez que este concordava plenamente com a devolução voluntária.

Continuando sua narrativa, alegam que o local, onde funcionava a serraria, era estratégico para o desenvolvimento do negócio do terceiro adquirente NILO BEVILÁCQUA JÚNIOR, lindeiro e proprietário de um hipermercado e shopping que estava sendo construído, e, por isso já havia procurado por diversas vezes o inventariante SILVESTRE COSTA LIMA, objetivando efetuar a compra do imóvel.

Mencionam que, antes do final do processo em que discutiam as cotas empresariais, os sócios NELSON DE LIMA e SILVESTRE DA COSTA LIMA (gerente), contrariando a vontade dos demais (expressada pela notificação enviada em fevereiro de 2012), e ainda, burlando a existência de 02 (dois) sócios falecidos sem qualquer modificação do contrato social da empresa e com vedação expressa na consolidação do contrato social de prática de qualquer ato estranho à administração da empresa, conseguiram lavrar escritura de compra e venda e alienar o imóvel sede da empresa ao terceiro NILO BEVILACQUA JÚNIOR, na data de 21.01.2013.

Afirmam que, ao tomarem conhecimento da transação, notificaram o autor NILO BEVILACQUA JÚNIOR, ora apelado, informando-o que não concordavam com a venda e para que não realizasse nenhum pagamento aos senhores SILVESTRE DA COSTA LIMA e NELSON DE LIMA.

Contudo, apontam que, não agindo com boa-fé, o autor, ora apelado, mesmo após ser notificado para depositar a integralidade do preço nos autos do processo, afirmou que não havia controvérsia com relação às cotas do gerente SILVESTRE DA COSTA LIMA, detentor de 27,6% (vinte e sete vírgula seis por cento) do capital social da empresa, e que consignaria o que era o valor controvertido de 51,1% (cinquenta e um vírgula um por cento), correspondente às cotas do ESPÓLIO DE ARINO VIDAL SATLER (25,57%) e do ESPÓLIO DE SEBASTIÃO JOAQUIM DE LIMA (25,53%), como mostra o trecho da inicial.

Declaram que, além de depositar todos os valores menores do que a venda realizada, o autor, ora apelado, não efetuou nenhum pagamento em dia, sendo:

a) a primeira parcela de R$ 600.000,00, com vencimento em 21.09.2013, depositada somente em 30.12.2013 e no percentual de 53,73% da dívida, resultando no valor de R$ 322.380,44 – fl. 61;

b) a segunda parcela de R$ 600.000,00, com vencimento em 21.03.2014, depositada somente em 08.05.2014 e no percentual de 54,97% do valor devido, resultando no valor de R$ 329.832,00 – fl. 89 e;

c) a terceira e última parcela de R$ 600.000,00, com vencimento em 21.09.2014, depositada somente em 19.11.2014 e no percentual de 57,16% do valor devido, resultando no valor de R$ 343.000,82 – fl. 155.

Destacam que, enquanto tramitavam os processos de nulidade, possessória e esta consignatória, ocorreu o julgamento da ação (Ação Anulatória de Negócio Jurídico de n.º 4190-36.2008.8.11.0004 – Código de n.º 80.834) que determinou a readequação das cotas do contrato social, determinando que todas as cotas inscritas em nome de NEULE DE LIMA, retornassem ao ESPÓLIO DE SEBASTIÃO JOAQUIM DE LIMA (herdeiros/apelantes), vide sentença de fls. 295 e seguintes, determinação já cumprida por parte dos apelantes com a realização da alteração no contrato social, juntada às folhas 553-556 (autos da anulatória), faltando aos apelantes, apenas a devolução das cotas por parte do NELSON DE LIMA (pedido realizado nos autos da anulatória) que já confessou, nestes autos, não ser detentor de direito de cotas (fl. 111).

Salientam que, não respeitando a conexão com os autos da Ação de Nulidade de Negócio Jurídico de n.º 1253-77.2013.8.11.0004, no qual se discutia a nulidade do contrato de compra e venda, no ano de 2019 esta ação foi julgada, causando perplexidade aos requeridos, ora apelantes, uma vez que, por consectário lógico, esta consignação em pagamento deveria ter sido julgada em função da sentença proferida nos autos da ação supramencionada. Em outras palavras, ponderam que, como saberia o Juiz singular que o depósito realizado de maneira parcial estava correto, sem antes ter convalidado o negócio jurídico?

Narrados esses fatos, sustentam que, ao julgar procedente a ação, o Juiz sentenciante, contrariando tese firmada em recurso repetitivo, reconheceu o depósito de apenas 51,1% (cinquenta e um virgula um por cento) do valor devido como suficiente ao pagamento da obrigação, omitindo com relação aos valores não consignados.

Aduzem que, ao julgar procedente o pedido de consignação com depósito parcial do crédito, o Juiz sentenciante imiscuiu na questão da divisão das cotas entre as partes, o que, não poderia ter ocorrido, uma vez que a não discussão quanto ao valor que competia a cada uma das partes receber, é pressuposto lógico para o depósito da integralidade das parcelas e não o contrário.

Ainda, frisam que a sentença recorrida, ao dar quitação dos valores não consignados, não mencionou quem os recebeu e mais, se o gerente da empresa peticionou (fl. 76) afirmando que é titular de 35,40% e que os demais são titulares de 64,60% das cotas, logo, o valor controvertido, no mínimo, seria de 64,60% e não 51,1%.

Ao final, pleiteiam o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 94854574).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial desta Ação de Consignação em Pagamento de n.º 7535-34.2013.8.11.0004, ajuizada por NILO BEVILÁCQUA JÚNIOR em face de LIMA & FILHOS LTDA., representada por seu sócio majoritário e gerente SILVESTRE COSTA LIMA, ESPÓLIO DE ARINO VIDAL SATLER, representada por ANA MONÇÃO OLIVEIRA E HERDEIROS, ESPÓLIO DE SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA, representada por ANA MONÇÃO OLIVEIRA E HERDEIROS, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, sustentam que, ao julgar procedente a ação, o Juiz sentenciante, contrariando tese firmada em recurso repetitivo, reconheceu o depósito de apenas 51,1% (cinquenta e um vírgula um por cento) do valor devido como suficiente ao pagamento da obrigação, omitindo com relação aos valores não consignados.

Assiste razão aos requeridos, ora apelantes.

Isso porque, da análise de todo o processado, restou claramente evidenciado que, ao julgar procedente a presente demanda, o Juiz sentenciante contrariou a tese firmada no Recurso Especial de n.º 1108058/DF, analisado sob a sistemática dos recursos repetitivos, uma vez que os depósitos não poderiam ser efetuados de forma parcial, mas, sim deveriam ter sido feitos integralmente, conforme os valores descritos na Escritura Pública de Compra e Venda (id. 94854563 – págs. 16 a 20).

Tanto é assim que, em sua petição inicial o autor, ora apelado, classifica os sócios e suas cotas, omitindo o percentual de 21,30% (vinte e um, vírgula trinta por cento), o que caracterizou claramente que os valores não foram depositados integralmente.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da petição inicial, “ipsis litteris”:

“Em consequência, não visando assumir risco algum, na forma do
artigo 344
do mesmo diploma legal,
é que se opta pela via da consignação judicial
, salientando, ainda, que
a parte controversa
e de apenas os percentuais das cotas,
não na sua totalidade
, pois, a pessoa de
Silvestre Costa Lima é o sócio majoritário com 27,6%
(vinte e sete, virgula seis por cento) com total poderes de administração
e, os valores relativos, correspondentes aos seus percentuais, não estão em dúvidas, não sendo controverso
, motivo pelo qual,
a quantia ora consignada é a quantia controvertida
, ou seja, o percentual de
25,57 %
(vinte e cinco, vírgula cinquenta e sete por cento) das cotas, para o
Espólio
de
ARINO VIDAL SAILER
e para o
Espólio de Sebastiao Joaquim de Lima
, o perceptual e de
25,53 %
(vinte e cinco, vírgula cinquenta e três por cento) das cotas da Lima & Filho Ltda, o que
perfaz a quantia controversa
de
51,1 %
(cinquenta e um, vírgula um por cento), sobre as cotas da sociedade.”

A propósito, acerca da necessidade de se efetuar o depósito integral da dívida, vejamos a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp de n.º 1108058/DF, analisado sob a sistemática dos recursos repetitivos, em acórdão assim ementado:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. FINALIDADE DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS RESPECTIVOS. MORA OU RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. DEMONSTRAÇÃO.

OBRIGATORIEDADE. EFEITO LIBERATÓRIO PARCIAL. NÃO CABIMENTO. CÓDIGO CIVIL, ARTS. 334 A 339. CPC DE 1973, ARTS. 890 A 893, 896, 897 E 899. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC DE 2015.

1. "A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem 'em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento' (artigo 336 do NCC)". (Quarta Turma, REsp 1.194.264/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime, DJe de 4.3.2011).

2. O depósito de quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora, ensejando a improcedência da consignatória.

3.
Tese para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC: - "Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional".

4. Recurso especial a que se nega provimento, no caso concreto.

(REsp 1108058/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 23/10/2018)”

Além disso, também se extrai da petição inicial, que, mesmo tendo plena ciência de que estava em tramitação os autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico de n.º 4190-36.2008.8.11.0004 (antigo n.º 102/2010 - Código de n.º 80834), na qual as partes litigavam acerca da validade da aquisição/readequação das cotas do contrato social da empresa “Lima & Filho Ltda., o autor, ora apelado, a seu livre arbítrio, depositou somente a parte que “entendia” que era cabível aos requeridos, ora apelantes, o que não poderia ter feito, eis que, à toda evidência, deveria ter depositado todos os valores (exceto o pagamento do valor de entrada) constantes na Escritura de Compra e Venda, evitando-se assim a intromissão indevida na questão da divisão das cotas entre as partes.

Por fim, sacramentando a improcedência da presente ação está o fato de que o Recurso de Apelação de n.º 0001253-77.2013.8.11.004, no qual se discutia a procedência ou improcedência do pedido formulado na inicial dos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico de n.º 1253-77.2013.8.11.0004, em que se discutia a anulação do contrato de compra e venda dos terrenos, foi provido, julgando-se procedente a ação e, consequentemente, anulando-se o referido contrato.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença recorrida, para julgar improcedente o pedido formulado na inicial desta Ação de Consignação em Pagamento de n.º 7535-34.2013.8.11.0004, ajuizada por NILO BEVILÁCQUA JÚNIOR em face de LIMA & FILHOS LTDA., representada por seu sócio majoritário e gerente SILVESTRE COSTA LIMA, ESPÓLIO DE ARINO VIDAL SATLER, representada por ANA MONÇÃO OLIVEIRA E HERDEIROS, ESPÓLIO DE SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA, representada por ANA MONÇÃO OLIVEIRA E HERDEIROS.

Por consequência, condeno o autor, ora apelado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021